Tribunal: TCU
Processo: 013.384/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa MC2 Tecnologia da Informação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para registro de preços 29/2021, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cujo objeto é "Registro de Preços para eventual aquisição de soluções para rede de computadores (switch de acesso 24 portas, switch de acesso 48 portas, switch 48 portas, switch SAN 24 portas, transceiver, roteador, etc) " (peça 2, p. 1) para a instituição organizadora, para o Exército Brasileiro (Base de Administração do Comando Militar do Planalto - Brasília/DF) e para a Marinha do Brasil (Escola Naval - Rio de Janeiro/RJ) ". O valor estimado no edital é de R$ 6.196.165,81; considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1103/2021-TCU-Plenário , referendou a medida cautelar adotada no despacho de minha autoria (peça 20), de 11/5/2021, por meio do qual foi determinado ao CBMDF a suspensão do andamento do certame ora em análise, bem como foram realizadas diligências a essa instituição e a empresa vencedora do certame - Teltec Solutions Ltda; considerando que ambos responderam tempestivamente às diligências desta Corte de Contas emanadas no despacho acima referido; considerando que ficou demonstrado que um item da proposta da representante não atendeu ao edital de licitação, de maneira que foi correta a desclassificação daquela empresa do certame; considerando a necessidade de que, em futuras licitações, o CBMDF realize diligências aos participantes dos certames quando forem constatadas incertezas sobre o cumprimento de disposições editalícias; considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica (peças 45 a 47), com o qual concordo na íntegra e adoto como fundamentos de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 c/c arts. 143, inciso V, "a",169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 33, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar adotada pelo despacho da peça 20 e referendada pelo Acórdão 1103/2021-TCU-Plenário , e adotar as medidas a seguir mencionadas, de acordo com os pareceres emitidos às peças 45 a 47, 1. Processo TC- Processo 013.384/2021-0 REPRESENTAÇÃO (COM PEDIDO DE CAUTELAR) 1.1. Representante: MC2 Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ 03.350.438/0001-98). 1.2. Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). 1.3. Responsáveis: não há. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação. 1.7. Representação legal: 1.7.1. Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto (OAB/DF 29.477), procuração à peça 12; 1.7.2. Orlandi & Evangelista Advogados (OAB/SC 1.068/2005), Alexandre Evangelista Neto (OAB/SC 10.484) e outros, procuração à peça 39. 1.8. Medidas: 1.8.1. dar ciência ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que a não realização de diligências em processos licitatórios ao se constatarem incertezas sobre o cumprimento de disposições editalícias infringe o disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 42, § 2o, e 59, § 2o, da Lei 14.133/2021, e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 1734/2009-TCU-Plenário , Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário e Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário ); 1.8.2. informar ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à empresa Teltec Solutions Ltda e à representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. arquivar os presentes autos.